Tribunal: TJSP
Processo: 1001630-37.2025.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. Recusa da indenização. Glosa indevida. Pretensão parcialmente procedente em primeiro grau. Danos morais rejeitados. Inconformismo da autora. DANOS MORAIS. Inocorrência. É firme o entendimento no sentido de que, em regra, o inadimplemento contratual consistente na ausência de cobertura, por si só,

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. Recusa da indenização. Glosa indevida. Pretensão parcialmente procedente em primeiro grau. Danos morais rejeitados. Inconformismo da autora. DANOS MORAIS. Inocorrência. É firme o entendimento no sentido de que, em regra, o inadimplemento contratual consistente na ausência de cobertura, por si só, não acarreta danos morais. No caso em apreço, não houve transbordamento dos prejuízos patrimoniais. Inexistência de abalos anormais, com repercussões psíquicas, além da ínsita insatisfação. SUCUMBÊNCIA. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.